Tribunal: TJBA
Processo: 8029519-68.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029519-68.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERMINIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.250/2020. INAPLICABILIDADE AOS POLICIAIS MILITARES. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPRIMIDA PELA PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.265/20. INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão do impetrante, cinge-se, essencialmente, para que seja mantida a mesma base de cálculo vigente à época da concessão do benefício para fins de desconto da contribuição previdenciária (incidência da alíquota apenas sobre o que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988). 2. São legítimos o Governador do Estado e o Secretário de Administração para ocupar o polo passivo da ação mandamental, quando se discute a legalidade de ato de efeito concreto, consistente no aumento do desconto previdenciário nos proventos dos servidores inativos oriundo de normatização federal. 3. A lei estadual nº 14.250/2020, contra a qual o impetrante também lança inconformidades, foi promulgada para promover alterações nas leis nº 6.677/94 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) e nº 11.357/2009 (Organiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), ambas aplicáveis aos servidores públicos civis, e não aos militares. 4. A edição da Lei estadual nº 14.265/20, ao prever, expressamente, a alíquota de 9,5% de contribuição mensal dos segurados e pensionistas para o SPSM baiano, apenas deu cumprimento aos arts. 42, §1º, e 149, §1º, da Constituição Federal, no trecho em que exige do respectivo ente federativo a edição de lei específica, o que supre eventual inconstitucionalidade da Lei federal nº 13.954/2019. 5. Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, o art. 40, § 18, não se aplica aos militares, que possuem regime especial. 6. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (ADI n. 3.105-8/DF) 7. Há direito adquirido à percepção da remuneração da inatividade prevista sob a lei vigente no momento que o segurado cumpre os requisitos para o ingresso na inatividade. Exclui-se dessa garantia, porém, os descontos de contribuição previdenciária, pois inexiste a imunidade tributária absoluta. 8. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas no mérito do mandado de segurança, o julgamento deste acarreta a prejudicialidade daquele. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8029519.68.2020.805.0000 e Agravo Interno nº de nº 8029519.68.2020.805.0000.1.AgIntCiv, em que figura como impetrante Germinio Souza de Jesus e impetrados o Governador do Estado da Bahia e Outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, julgando prejudicado o agravo interno, pelas razões a seguir expendidas.